Tribunal: TJDFT
Processo: 0003957-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PERSONALIDADE NEGATIVADA COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDUÇÃO DA APOSSIBILIDADE DEFESA. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente que rouba vítima portadora de deficiência (cadeirante), valendo-se de sua vulnerabilidade, evidenciando que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica.

2. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a personalidade.

3. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que foi corretamente utilizada pelo magistrado na aferição da maior gravidade no modo de execução do delito, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto), patamar amplamente adotado pela jurisprudência, salvo se demonstrada a necessidade de uma reprimenda superior.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.